Tribunal: STF
Processo: RHC 57704
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-08
Data de publicação: 1980-02-08

Ementa:
PROCESSO CRIME. NULIDADES. - RÉU REVEL.
RECUSADA PELO JUIZ A INTERVENÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUIDO. NULIDADE.
- FALTA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO OUTRO RÉU PARA A AUDIENCIA DE
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. NULIDADE. - RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA
ANULAR, PARCIALMENTE, O PROCESSO.